Tribunal: TJDFT
Processo: 0037813-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037813-79.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTÔNIO CARDOSO DE QUENTAL, FRANCISCA DA SILVA BASTOS CARDOSO AGRAVADOS: ESPÓLIO DE WALTER CARLOS DE ALARCÃO, ESPÓLIO DE ARNALDA CARLOS DE SOUSA, HERDEIROS DE WALTER CARLOS DE ALARCÃO E ARNALDA CARLOS DE SOUSA, ESPÓLIO DE LUIZ FURTADO DE QUENTAL, DRUSO MATOS FERRAZ, TERRACAP, NIRCE CARLOS DE ALARCÃO DESPACHO ANTÔNIO CARDOSO DE QUENTAL e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004